Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-05.2001.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000404-05.2001.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (APELADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), JOAQUIM GONCALVES MONTEIRO - CPF: 139.617.728-00 (APELADO), Roberto Zanoni (APELANTE), MARTHA HERNANDES MERIGHI (APELADO), ELZA DE BARROS MONTEIRO (APELADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (APELANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO POSSESSÓRIA – ESBULHO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – CLANDESTINIDADE COMPROVADA NO CASO CONCRETO - POSSE INJUSTA E DE MÁ-FÉ – BENFEITORIAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
No caso concreto, é fato incontroverso que os demandantes exercem posse sobre a
Fazenda Xodó desde outubro de 1996. Do ponto de vista documental, essa certeza é tirada da matrícula do imóvel litigioso (n.o 3.714 do CRI de Chapada dos Guimarães), a qual está corroborada na sentença prolatada na Ação de Demarcação Judicial n.o 4.01.09.863 e nos comprovantes de pagamento de serviço de aceiro do perímetro da Fazenda Xodó. Já sob o viés da prova testemunhal, não há margem para dúvidas de que os demandantes se preocuparam em cumprir a determinação do IBAMA quanto à preservação da área de reserva legal.

2 - Segundo relatório circunstanciado do IBAMA e da equipe multidisciplinar do JUVAM, a área ocupada pelo invasor, em junho/2000, se localiza dentro da Fazenda Xodó, mais precisamente na parte que havia sido desmatada e estava em processo de recuperação da fauna e flora para fins de reserva legal. Logo, não há espaço para a arguição de que a ocupação dista 100 (cem) quilômetros do imóvel disputado.

3 - O caso retrata a defesa de área de preservação ambiental em face de invasor clandestino (Apelante), que visava desmatar vegetação nativa para o cultivo de arroz e, posteriormente, apascentar gado, devastando o meio ambiente que estava em processo de reconstituição, fato incontroverso que classifica a posse como injusta e de má-fé, o que afasta o direito à indenização pelas benfeitorias.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 000040405.2001.8.11.0044 – PARANATINGA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Roberto Zanoni
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Possessória ajuizada por
Ludovico Antonio Merighi e Outros
atinente ao imóvel localizado em Gaúcha do Norte, com área de 1.452 hectares, matriculada sob o n.o 3.714 do CRI de Chapada dos Guimarães.

A Juíza sentenciante rechaçou o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo Apelante e condenou no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ressoam das razões recursais 03 (três) teses de defesa que, segundo o Apelante, são suficientes para a reforma da sentença. Afirma que os Apelados não comprovaram o exercício da posse sobre a área litigiosa antes de junho/2000, quando o Apelante passou a ocupá-la.

Argui que, a despeito de a posse dos Apelados ter origem na demarcação judicial realizada pelos proprietários antecedentes, a área continuou sem divisas ou picadões, o que, na visão do Apelante, revela a completa ausência do exercício possessório.

E, por se tratar de área abandonada, o Apelante sustenta que a sua chegada em junho/2000 não está marcada por clandestinidade, precariedade, tampouco violência. Aduz, ao contrário, que o local era ocupado por
Tobias Almeida Fagundes
, com quem celebrou Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios.

Alegando ter exercido posse justa, à míngua do cumprimento da função social da posse, o Apelante afirma que faz
jus
à indenização pelas benfeitorias realizadas à época, tais como: construção de pista de pousos e decolagens para aeronaves de porte pequenas, edificação de casa de alvenaria e de um barracão, além do plantio de abacaxis e de investimento com pastagens, sem contar o gasto com locação de equipamentos pesados.

Por fim, sustenta que o imóvel disputado não corresponde ao título de domínio dos Apelados, arguindo deslocamento da área em 100 (cem) quilômetros, fato que teria sido evidenciado no laudo pericial e nas informações prestadas pelo Intermat.

Com base nessas alegações, o Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de proteção possessória seja julgado improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 27057972.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020